Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PARTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONTAGEM DOS PRAZOS. AUSÊNCIA DE ERRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO CONCRETA DA RÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO. RAZÃO SOCIAL. ELEMENTO INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
1. Diligenciado o único endereço da parte conhecido nos autos, com a devolução do mandado postal pelo motivo “mudou-se”, e não sendo encontrados outros endereços nas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, resta configurada a circunstância de se encontrar em local incerto e não sabido, a autorizar a citação por edital. Ainda, considerando o motivo da devolução do mandado, mostrar-se-ia despicienda a prévia diligência por oficial de justiça, mediante carta precatória. Assim, tampouco havendo erro na contagem do prazo de resposta, considerando o prazo de divulgação do edital, rejeita-se a preliminar de nulidade da citação.
2. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial.
3. O uso da expressão “123 Milhas” na razão social da parte ré (123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.), sem maiores esclarecimentos quanto à natureza do vínculo porventura existente com o grupo econômico 123 Viagens e Turismo Ltda., não permite alcançar a conclusão pela legitimação passiva, notadamente se os termos da petição inicial não o justificam.
4. Apelo provido.